Tribunal: TJSP
Processo: 2189177-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença de Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público – Improbidade administrativa – Ausência de intimação do representante do Ministério Público com atuação perante o Tribunal – Entendimento sedimentado no STJ de que a ausência de intimação da Procuradoria de Justiça, para fins de manifestação, não enseja, por si só,

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença de Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público – Improbidade administrativa – Ausência de intimação do representante do Ministério Público com atuação perante o Tribunal – Entendimento sedimentado no STJ de que a ausência de intimação da Procuradoria de Justiça, para fins de manifestação, não enseja, por si só, a decretação de nulidade do processo, sendo necessária, para este efeito, a demonstração de efetivo prejuízo processual – Configuração de prejuízo no caso concreto em razão do improvimento do recurso de agravo de instrumento do parquet – Nulidade do julgado reconhecida – Embargos de declaração providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2189177-85.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Flórida Paulista, em que é embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é embargado FRANCISCO REBELO SAMPAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos de declaração, para que seja anulado
o v. acórdão às fls. 139/147 e atos processuais posteriores, determinando-
se seja a Procuradoria de Justiça intimada pessoalmente, para apresentar
manifestação. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY
UINT.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189177-85.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 3992
2
Embargos de Declaração no 2189177-85.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargado: Francisco Rebelo Sampaio
Interessado: Prefeito do Município de Flórida Paulista
Voto no 3992

Embargos de declaração. Agravo de instrumento

Cumprimento
de
sentença
de Ação
civil
pública
ajuizada
pelo
Ministério
Público

Improbidade
administrativa Ausência de intimação do representante
do Ministério Público com atuação perante o Tribunal
Entendimento sedimentado no STJ de que a ausência de
intimação da Procuradoria de Justiça, para fins de
manifestação, não enseja, por si só, a decretação de
nulidade do processo, sendo necessária, para este efeito,
a
demonstração
de
efetivo
prejuízo
processual
Configuração de prejuízo no caso concreto em razão
do improvimento do recurso de agravo de instrumento do
parquet Nulidade do julgado reconhecida Embargos
de declaração providos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra o acórdão às fls. 139/147
pelo qual, por unanimidade de votos, foi negado provimento ao recurso
de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de vício
insanável no julgado, em virtude de ausência de intimação da Procura-
doria de Justiça para manifestação, antes do julgamento do recurso.
Requer, assim, seja anulado o acórdão prolatado, a fim de que se
determine a intimação regular do representante do Parquet em segunda
instância (fls. 01/05).

Intimado (fl. 07), o embargado não apresentou resposta aos
embargos, conforme certidão de fl. 08.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189177-85.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 3992
3

Os autos vieram conclusos a esta relatora, em substituição
ao Dr. Maurício Fiorito, em razão de seu afastamento para atuar na Justiça
Eleitoral, a partir de 01/06/2020, conforme publicação no DJe de
03/06/2020.

É o relatório.

Infere-se dos autos que foi interposto agravo de instrumento
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra decisão de
indeferimento de pedido de apreensão da CNH e do passaporte do
executado Francisco Rebelo Sampaio, em ação civil pública por ato de
improbidade administrativa.

Ocorre que o feito foi encaminhado, em 14/10/2019, à Mesa
de Julgamento, sem que houvesse intimação da Procuradoria de
Justiça, para
manifestação, como
fiscal
da
lei, de
maneira
que
o acórdão atacado, pelo qual foi negado provimento ao recurso, foi
proferido sem o parecer do Ministério em segundo grau (fls. 139/147).

Nessa linha, estes embargos devem ser providos.

O STJ sedimentou o entendimento de que a ausência de
intimação da Procuradoria de Justiça, para fins de manifestação, não
enseja, por si só, a decretação de nulidade do processo. Para que ocorra
nulidade, é necessária a demonstração de efetivo prejuízo processual
(REsp 1436460/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

Assim é que, no caso concreto, restou configurado o
prejuízo ao interesse público, porque o v. acórdão impugnado foi profe-
rido sem que tenha sido apresentado parecer do Ministério Público em
segundo grau e por ter sido negado provimento ao recurso.

Nessa linha, configura-se a ocorrência de vício no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189177-85.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 3992
4
apreço, posto que a Procuradoria de Justiça não foi intimada a se
manifestar, como fiscal da lei, antes do julgamento do recurso, a acarretar
a nulidade do julgado. No mesmo sentido, seguem transcritos julgados do
STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE DO PARQUET COM ATUAÇÃO
PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO NO
CASO CONCRETO EM RAZÃO DO PROVIMENTO DO RECURSO.
NULIDADE DO ACÓRDÃO. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) 3. O
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao
Agravo de Instrumento sem que tivesse sido aberta vista dos autos
ao Ministério Público estadual em segundo grau, a despeito do
pedido de tal órgão para tanto. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DO PARQUET EM SEGUNDO GRAU NO CASO EM EXAME 4.
O
acórdão
recorrido
interpretou
equivocadamente
o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexistência
de obrigatoriedade da intervenção do Parquet em segunda
instância, nos casos em que o Ministério Público figure como autor
da Ação Civil Pública, e a não ocorrência, por si só, de nulidade
diante da ausência de remessa dos autos a tal órgão em segundo
grau.
5. A ausência de intimação do Ministério Público não gera
nulidade quando ausente prejuízo, não sendo admissível a
interpretação de ser esse ato processual despiciendo.
6. Apesar de a Ação ser ajuizada pelo Ministério Público, o
membro que oficia em primeiro grau de jurisdição não atua
perante os Tribunais, cabendo essa função ao agente ministerial
com atribuições em segunda instância. O fato de a atuação do
membro do Ministério Público em segundo grau como fiscal da lei
ou como parte se confundir, em vários casos, não exclui a
necessidade de intimação pessoal do membro do Parquet para
atos processuais, especialmente no caso dos autos relativos a atos
de improbidade administrativa em que patente o interesse público
e social.
7. A intimação da Procuradoria de Justiça para conhecer o
processo e atuar nele em segundo grau não se confunde com a
intimação da pauta de sessão e julgamento, porque as
finalidades de cada um desses atos processuais são distintas,
razão pela qual a mera indicação da data do julgamento, alguns
dias antes, não supre a necessidade de abertura de vista do
processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189177-85.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 3992
5
8. A comunicação da pauta da sessão informa exclusivamente a
data em que o recurso será julgado. A abertura de vista dos autos,
por sua vez, permite que o Parquet tome ciência do conteúdo das
questões que serão debatidas, apreciadas e julgadas pelo
Tribunal e se prepare para eventual sustentação oral, o que
garante que a atuação do Procurador de Justiça no julgamento
seja efetiva.
9.
Na hipótese em exame, o Ministério Público pediu
expressamente que fosse realizada sua intimação pessoal para
intervir no feito como custos legis antes do julgamento do recurso
de Agravo de Instrumento (fls. 71/82), o que, todavia, não ocorreu,
com evidente prejuízo ante o provimento do recurso. No mesmo
sentido: REsp 1.436.460/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe 4/2/2019 e REsp 1.637.990/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017.
10. Recurso Especial provido.
(REsp 1.822.323/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO AUTOR DA
AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE DO PARQUET
COM ATUAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. CONFIGURAÇÃO
DE PREJUÍZO NO CASO CONCRETO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Hipótese em que se debate as prerrogativas e a função dos
membros do Ministério Público com atuação nos Tribunais de
Justiça e nos Tribunais Regionais Federais, especialmente nos casos
em que figurar o parquet como autor na ação originária objeto
de recurso.
2. Com efeito, o Tribunal de origem aplicou no aresto recorrido
tese consolidada no âmbito desta Corte Superior no sentido de
que, nas hipóteses em que o Ministério Público figurar como "o
autor da ação civil pública, sua intervenção como fiscal da lei
não é obrigatória, além do que a ausência de remessa dos autos
à Procuradoria Regional da República, para fins de intimação
pessoal, não enseja, por si só, a decretação de nulidade do
processo, sendo necessária, para este efeito, a demonstração de
efetivo prejuízo processual" (excerto da ementa do REsp
814.479/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 2/12/2010, DJe 14/12/2010), entre diversos julgados no
mesmo sentido.
3. Entendo ser necessário estabelecer algumas premissas sobre a
referida tese consolidada por esta Corte Superior, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189177-85.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 3992
6
particularidades do caso concreto que devem ser consideradas
no presente julgamento.
4. Efetivamente, parece estar ocorrendo uma deturpação, pela
Corte de origem, da tese de ausência de nulidade e a
necessidade de intimação pessoal do Ministério Público com os
respectivos autos para os atos processuais, em razão da
aplicação da regra de exceção como regra geral.
5. A tese de ausência de nulidade foi estabelecida pelo STJ em
casos que, apesar de não ter havido a devida intimação do
Ministério Público em segundo grau de jurisdição, houve a
preservação dos atos processuais praticados em virtude da
inexistência de comprovação de prejuízo.
6. Assim, o que foi estabelecido é que a nulidade não seria
reconhecida de plano, salvo comprovação de prejuízo, o que é
absolutamente diverso de eventual afirmação de que a
intimação pessoal do Ministério Público seria desnecessária.
7. Na prática forense, ainda que a ação tenha sido ajuizada pelo
Ministério Público, o membro que oficia em primeiro grau de
jurisdição não atua perante o Tribunal a quo. Tal função, cabe ao
membro do Parquet com atribuições em segundo grau de
jurisdição, ainda que a atuação como fiscal da lei ou parte acabe
se confundindo em diversas hipóteses, o que não afasta a
necessidade de intimação pessoal do agente ministerial (com os
respectivos autos) para os atos processuais. Inclusive, em temas
de manifesta importância como o caso examinado, que envolve a
prática de atos de improbidade administrativa, não é razoável
admitir a afirmação de que não seria necessária a intervenção
ministerial no julgamento do recurso.
8. Ademais, no caso concreto, é importante esclarecer que o
Ministério Público formulou pedido de diligência (em 17/1/2012)
visando a preservação da regularidade dos atos processais (e-STJ,
fls. 19.038/19.040), o que foi indeferido (em 26/9/2012) pelo digno
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (e-
STJ, fls. 19.041/19.044), inexistindo intimação pessoal do Parquet
estadual. Por ocasião do julgamento do recurso (em 6/11/2012),
para o qual o Ministério Público também não foi intimado
pessoalmente, a Corte de origem deu parcial provimento ao
recurso de apelação, mantendo a sentença, inclusive em
reexame necessário.
9. É necessário considerar que a sentença julgou extinto o
processo em face da prescrição dos atos ocorridos entre 1994 e
27/1/1999 e "improcedentes os pedidos em relação aos fatos
subsistentes, por falta de adequação típica aos tipos legais dos
arts. 11 e 12 da Lei 8.429/92" (fls. 18.810/18.816). Nesse contexto,
entendo ser manifesto o prejuízo do Parquet estadual no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189177-85.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 3992
7
concreto, ora recorrente.
10. Por ocasião do recurso de apelação, apesar de o recurso ter
sido julgado parcialmente provido, houve apenas o afastamento
da prescrição, mantida a improcedência da ação de
improbidade administrativa, o que afasta, data maxima venia,
qualquer alegação de inexistência de prejuízo pela ausência de
intimação do Parquet estadual com atual perante o Tribunal de
origem.
11. Outrossim, é absolutamente questionável o argumento
utilizado pela Corte a quo no sentido da aplicação do princípio
da celeridade processual em detrimento ao devido processo
legal, que impõe a regular intimação pessoal do Ministério Público
para atuar na sessão de julgamento.
12. Ante o exposto, realinho meu entendimento para acompanhar
integralmente o voto-vista proferido pelo Exmo. Ministro Mauro
Campbell Marques, e retifico meu voto para dar provimento ao
recurso especial, a fim de anular os acórdãos que julgaram o
recurso de apelação e dos embargos declaratórios, em razão da
ausência de intimação pessoal do Ministério Público.
(REsp 1.436.460/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. MEIO AMBIENTE. LOTEAMENTO EM ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO.
DESCUMPRIMENTO.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS NULLITÉ
SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211
DO
STJ.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
APRECIAÇÃO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
1. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público
de São Paulo contra diversos réus, inclusive a recorrida, por
construírem loteamento em Área de Preservação Permanente.
2. A presença do membro do Ministério Público na sessão de
julgamento ou a sua posição como parte na relação processual
não afastam a necessidade de sua intimação pessoal para proferir
parecer em segunda instância, principalmente quando está em
risco direito ao meio ambiente preservado. Interpretação dada
pelo Tribunal a quo que viola a norma contida no art. 83 do CPC
de 1973 e no art. 41, IV, da Lei 8.625/1993.
3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesse ponto,
provido, para anular o acórdão recorrido.
(REsp 1.637.990/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 18/04/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189177-85.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 3992
8

Pelo, impõe-se o acolhimento destes embargos de declara-
ção, para que seja anulado o v. acórdão às fls. 139/147 e atos processuais
posteriores, determinando-se seja a Procuradoria de Justiça intimada
pessoalmente, para apresentar manifestação.

Após a manifestação, tornem os autos conclusos para novo
julgamento.

PAOLA LORENA
Relatora